Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
3. Demonstrada a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria do crime, impossível a sua desclassificação, bem como a absolvição sumária, principalmente porque ausentes as hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.
4. No que tange ao acolhimento da confissão espontânea, a análise do pedido pressupõe a existência de julgamento condenatório de mérito, o que não é a hipótese dos autos. Com efeito, eventual discordância do recorrente quanto a erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena é matéria reservada ao recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.